Tribunal: TCU
Processo: 007.676/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7709/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.676/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almiro Venancio da Silva (XXX.607.306-XX); Antonio Carlos Nogueira Rabelo (XXX.999.846-XX); Euclasia dos Santos Madureira (XXX.151.016-XX); Joao Leite Ferreira (XXX.541.976-XX); Jorge Luiz Pesquero (XXX.655.158-XX); Marcia Chaves Coelho (XXX.909.706-XX); Miguel Rosselini Alpino (XXX.701.329-XX); Nara Sulmonett (XXX.213.396-XX); Sara Del Carmen Rojo de La Rosa (XXX.670.616-XX); Sara Mourao Monteiro (XXX.448.006-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.